Tribunal: TJMT
Processo: 1006264-78.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO CHARLES DE ALMEIDA SOARES - CPF: 001.735.833-77 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), MOTO IDEAL LTDA - CNPJ: 14.936.231/0003-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COTA CONSORCIAL. EXIGÊNCIA DE AVALISTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, ao argumento de que após a sua cota consorcial ter sido contemplada, a empresa Recorrida teria lhe exigido a apresentação de um avalista, o que acabou ensejando a rescisão contratual, sem que lhe fosse ressarcido todos os prejuízos suportados.

2.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa Recorrida na restituição do montante de R$ 5.779,99, referente ao valor pago no consórcio.

3.

A discussão devolvida a esta Corte cinge-se à análise da exigência da ré de apresentação de avalista de porte para a liberação do crédito, ante a contemplação da cota do autor, bem como acerca da possibilidade de condenação em danos morais em decorrência dos fatos narrados.

4.

O artigo 14 da Lei n. 11.795/2008 assegura à administradora de consórcio a possibilidade de previsão contratual de garantias adicionais, haja vista o dever da reclamada de proteger os interesses do grupo administrado, garantindo a sua segurança e equilíbrio financeiro.

5.

Aplica-se ao caso a máxima do “
venire contra factum proprium non potest
” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que desconhecia a sobredita exigência.

6.

Destarte, restando demonstrada a contratação, não há se falar em cobrança ilegal e declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e muito menos em indenização por danos morais.

7.

Ademais, ainda que restasse caracterizado o descumprimento contratual, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

8.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.

9.

Entretanto, considerando que somente o consumidor recorreu objetivando a condenação a título de danos morais, é o caso de aplicação do princípio da non reformatio in pejus.

10.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022